Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, que expôs detalhadamente os motivos pelos quais entendeu que o Tema no 1.313 é inaplicável ao caso e os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas no 1.059 e 1.313. Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.